Tribunal: TJES
Processo: 5012521-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012521-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDO ROGERIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012521-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:
ALDO ROGERIO GOMES DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação condenatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ser militar estadual reformado
ex officio
, que tem por escopo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das férias supostamente não gozadas pelo servidor enquanto ainda na ativa.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
O ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO AUTOR, NOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2003/2004 (30 DIAS), DEVENDO-SE LEVAR EM CONTA O VALOR ATUAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA NÃO PAGA, E JUROS DE MORA DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, A CONTAR DA CITAÇÃO.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que todos os períodos de férias foram devidamente gozados pelo militar autor, não havendo que se falar em qualquer prejuízo que enseje em indenização.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou comprovado nos autos, diante da informação constante do documento anexado no ID Num. 13634436 - Pág. 9-18, que o requerente não usufruiu das férias do ano exercício 2003/2004, não gozadas e não computadas em dobro, por necessidade do serviço (não se tem notícia nos autos que tais férias foram computadas em dobro). Assim sendo, sob pena de enriquecimento indevido da Administração, a conversão em pecúnia do período de férias não gozadas em época própria, por necessidade do serviço, conforme orientação, inclusive, considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou que “o servidor público tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas por vontade da Administração, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa” (ARE 725.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)